Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710467-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELZINA CORREIA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ana Corrêa da Silva, representado por Delzina Correia da Silva, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 223145048 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença em ação reivindicatória ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor do ora agravante, processo n. 0010130-12.2002.8.07.0001, indeferiu os pedidos de aplicação das diretrizes previstas na ADPF n. 828/DF e de suspensão da marcha processual. Em decisão unipessoal dessa relatoria, foi indeferido o pedido liminar (Id 70017640). Sucede que, da análise dos autos na origem, verifico que foi proferida decisão na qual determinada a suspensão do cumprimento da diligência de reintegração de posse, por trinta dias, diante da manifestação da perspectiva de desocupação voluntária da área litigiosa (documento Id 220699911 do processo de referência), nos seguintes termos: Considerando-se que a exequente manifestou a perspectiva de desocupação voluntária da área litigiosa, a informação sobre a elaboração de selagem socioeconômica da área em andamento, e a necessidade de esclarecimento pelo poder público sobre o abrigo que deverá receber as dezenas de animais que estão na área a ser reintegrada, determino a suspensão no cumprimento da diligência de reintegração de posse, por trinta dias. Oficie-se ao Distrito Federal, para que esclareça, em quinze dias, quais serão as medidas para o abrigamento alternativo das pessoas em situação de vulnerabilidade social e dos animais não-humanos que serão removidos quando da execução da reintegração de posse aqui determinada. Oficie-se ao Ministério do Meio Ambiente, solicitando a cooperação daquela instituição mediante a indicação específica do abrigo público adequado para o acolhimento dos animais, bem como o esclarecimento sobre a estrutura propiciada pelo poder público federal no efetivo cuidado para com a proteção da fauna envolvida em casos como o presente, de modo a direcionar a operação de reintegração de posse por vir, respeitando-se os corretos princípios mencionados no ofício de id 240771621. Esclareço, a propósito, que o link de notícia mencionando suposta estrutura de abrigo para animais não conduziu à notícia mencionada. Publique-se; ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Nesse contexto, considerando o objeto do presente recurso, qual seja, o pedido de suspensão da marcha processual, necessário oportunizar à parte agravante que se manifeste sobre a persistência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput, 10 e 932, inc. I, do CPC e no art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO à parte agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de interesse recursal quanto ao presente agravo de instrumento, diante da possível ocorrência de fato superveniente à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora